Tribunal: TJES
Processo: 5007697-04.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007697-04.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOAO VITOR DOS SANTOS e outros

RECORRIDO: IVONE JANETE MATIAS DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recursos Inominados nos autos n° 5007697-04.2024.8.08.0048

Recorrentes: JOAO VITOR DOS SANTOS/ IVONE JANETE MATIAS DE OLIVEIRA

Recorridos: IVONE JANETE MATIAS DE OLIVEIRA/ JOAO VITOR DOS SANTOS

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos recorrentes as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUTOR NARRA QUE TRAFEGAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI ABALROADO PELO CARRO DA PARTE RÉ ENQUANTO ESTA REALIZAVA CONVERSÃO PERIGOSA. ALEGA DANOS A SEU VEÍCULO, PORÉM POSTULA APENAS DANOS MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. RESPONSABILIDADE DA RÉ DEMONSTRADA. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, BEM COMO O PEDIDO CONTRAPOSTO DA RÉ.

RECURSO DA PARTE REQUERENTE, MANIFESTANDO INCONFORMISMO AO ATO SENTENCIAL. PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO A FIM DE CONDENAR A REQUERIDA EM DANOS MORAIS E MATERIAIS.

EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO AUTOR, A PARTE RÉ SUSCITA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL E APONTA O DEMANDANTE COMO O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA COLISÃO DOS VEÍCULOS.

EM RECURSO, A PARTE RÉ, SOB ARGUMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE, PLEITEIA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS NO REPARO DE SEU VEÍCULO.

DECURSO DO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO AUTOR/RECORRIDO.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO
: A parte ré, em contrarrazões, apontou a ausência de preparo e impugnou o pedido de gratuidade de justiça pelo autor. Nesse ínterim, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, assim como a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita. No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação.

CONCLUSÃO:
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem
, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, do
Enunciado 11 da Turma de Uniformização do espírito santo
e do Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Curial destacar que, na hipótese dos autos, mostra-se comprovada por toda sorte de imagens, documentos e vídeo a responsabilidade da parte ré na eclosão do acidente automobilístico. Isso porque, conforme a inteligência dos artigos 29, 34 e 44, do CTB, é imputado ao condutor que atravessa o fluxo oposto, ao convergir à esquerda, o dever especial de cautela, ordenando-lhe que observe as condições do tráfego antes de executar a manobra que importe interrupção do fluxo da via. Desta feita, procedendo de modo contrário ao preceito legal, a autora incorreu em culpa, por imprudência, atraindo sobre si a responsabilidade do evento danoso.

Entretanto, embora demonstrada a culpa da parte ré, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a parte autora não produziu provas suficientes em relação à extensão e liquidez do dano material sofrido, devendo-se destacar, ainda, a ausência de postulação expressa a esse título.

Além disso, o pedido de reparação por danos morais não foi corroborado por evidências que indicassem o grau de sofrimento ou prejuízo substancial resultante do incidente.

Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada:
“
Ocorre que, em que pese a nítida constatação de culpa da requerida, assiste razão esta quando afirma que o autor, para além de não ter feito pedido in fine e específico de indenização por dano material, apresentou orçamento impreciso, este trazido apenas no corpo da exordial (ID. 39762416, p. 3), que nem mesmo descreve os valores pormenorizados dos itens, placa do carro vistoriado, sem estar devidamente assinado adequadamente por profissional técnico, de forma que se demonstra como um documento unilateralmente produzido e sem elementos mínimos a fim de precisar o dano sofrido. Assim, torna impossível que este Juízo aplique o disposto no art. 6º da Lei 9.099/95, que determina que deve o magistrado adotar, em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, haja vista que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, a fim de comprovar minimamente os danos ocasionados no veículo e os valores incidentes. ”

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS) CONDENA-SE OS RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DOS RECORRENTES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)